Tribunal: TJPA
Processo: 0013026-30.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013026-30.2007.8.14.0301

APELANTE: MARIA DE NAZARETH BRAGANCA FERREIRA

APELADO: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO COLEGIADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por Maria de Nazareth Bragança Ferreira contra acórdão da 1ª Turma de Direito Privado do TJPA (ID 25886768), que, por decisão colegiada, negou provimento à apelação cível e manteve sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada por instituição financeira. O recurso buscava rediscutir a matéria decidida no acórdão anterior.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar se é cabível agravo interno interposto contra acórdão proferido por órgão colegiado, à luz da previsão do art. 1.021 do CPC.

III. Razões de decidir
3. O art. 1.021 do Código de Processo Civil dispõe que o agravo interno é cabível apenas contra decisões monocráticas proferidas por relator no âmbito do tribunal.
4. Sendo o acórdão recorrido decisão colegiada, não há previsão legal para interposição de agravo interno, o que torna o recurso manifestamente inadmissível.
5. Jurisprudência consolidada do STJ e de tribunais estaduais reforça a tese da inadmissibilidade de agravo interno contra decisões colegiadas.
6. A interposição de recurso manifestamente incabível pode ser considerada medida protelatória, nos termos do art. 1.021, § 4º e art. 1.026, § 2º, ambos do CPC.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno não conhecido, por inadequação da via recursal eleita.
8.
Tese de julgamento
: “É inadmissível a interposição de agravo interno contra acórdão proferido por órgão colegiado, por ausência de previsão legal no art. 1.021 do Código de Processo Civil.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.021, § 4º; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt nos EDcl no AgRg no REsp 1473332/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 10.05.2016, DJe 16.05.2016;

TJ-RS, Apelação 5000014-89.2011.8.21.0150, Rel. Des. Voltaire de Lima Moraes, 4ª Câmara Cível, j. 11.04.2024;

TJ-MG, AGT 10000210795159002, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª Câmara Cível, j. 17.11.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 0013026-30.2007.8.14.0301.

AGRAVANTE: MARIA DE NAZARETH BRAGANCA FERREIRA.

AGRAVADA: ACÓRDÃO DE ID 25886768.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA DE NAZARETH BRAGANCA FERREIRA
, em face do ACÓRDÃO de ID
25886768
que negou provimento ao recurso de apelação, cuja ementa transcrevo:

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE. EMBARGOS MONITÓRIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AFASTADA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que rejeitou embargos monitórios e julgou procedente a Ação Monitória movida por instituição financeira para cobrança de valores decorrentes de contrato de abertura de crédito em conta-corrente.

II. Questão em discussão

2. Examina-se a ocorrência de prescrição intercorrente, a validade da constituição do título executivo judicial, a necessidade de notificação prévia ao consumidor e a possibilidade de inversão do ônus da prova no caso concreto.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente foi afastada, uma vez que o atraso na citação decorreu da morosidade do Poder Judiciário, não sendo imputável exclusivamente ao credor, conforme Súmula 106 do STJ.

4. O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para a propositura da ação monitória, nos termos da Súmula 247 do STJ.

5. A ausência de notificação extrajudicial da dívida não invalida a cobrança, pois não há exigência legal nesse sentido para contratos bancários.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

7.
Tese de julgamento:
"O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para a propositura de ação monitória. A demora na citação, quando decorrente de fatores inerentes ao Judiciário, não justifica o reconhecimento da prescrição intercorrente."

Dispositivos citados:
Código de Processo Civil, arts. 373, II, 485, II e III, 487, I, 700, I, 701, §2º; Súmulas 106 e 247 do STJ.

A parte agravante, em petição protocolada sob o ID 28317143, requer o conhecimento do Agravo Interno, com a improcedência da monitória.

Contrarrazões no ID 28800289.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso
não preenche os requisitos processuais objetivos de admissibilidade
, motivo pelo qual entendo pelo seu
não conhecimento
, ante a manifesta inadequação da via eleita.

Consoante se extrai da leitura dos autos, a parte agravante manejou
Agravo Interno
com o desiderato de impugnar
acórdão proferido por órgão colegiado
, que, em decisão unânime, deixou negou provimento à apelação interposta. No entanto, tal expediente revela-se manifestamente inadequado, conforme preceitua o art. 1.021 do Código de Processo Civil:

Art. 1.021.
Contra decisão proferida pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado.

A dicção legal é cristalina ao delimitar o cabimento do Agravo Interno
exclusivamente contra decisões monocráticas proferidas por relator
, no âmbito do Tribunal. Assim, uma vez proferido
acórdão colegiado
,
não subsiste previsão legal de interposição de Agravo Interno
, impondo-se, por consequência, o
não conhecimento do recurso
.

A jurisprudência pátria está consolidada neste sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO - RECURSO INADMISSÍVEL. - É incabível agravo interno contra acórdão porque essa modalidade de recurso é cabível apenas contra as decisões proferidas pelo Relator. (TJ-MG - AGT: 10000210795159002 MG, Relator.: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 17/11/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/11/2021)

AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DA CÂMARA. IMPOSSIBILIDADE.É INCABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO PELO ÓRGÃO COLEGIADO, JÁ QUE ESSE RECURSO SOMENTE TEM CABIMENTO NOS CASOS PREVISTOS NO ART. 1 .021 DO CPC. ISSO SIGNIFICA QUE O AGRAVO INTERNO SOMENTE PODE SER INTERPOSTO PARA ATACAR DECISÃO MONOCRÁTICA E NÃO A PROFERIDA POR DECISÃO COLEGIADA.AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, POR MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL (ART. 932, III, DO CPC) . (TJ-RS - Apelação: 5000014-89.2011.8.21 .0150 OUTRA, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Data de Julgamento: 11/04/2024, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 11/04/2024)

"É incabível agravo interno contra acórdão do colegiado, por ausência de previsão legal. Cabível seria, em tese, embargos de declaração ou recurso especial."
(AgInt nos EDcl no AgRg no REsp 1473332/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 10/05/2016, DJe 16/05/2016)

No mesmo sentido, a doutrina especializada é uníssona ao advertir que o Agravo Interno possui
finalidade precípua de provocar a reapreciação, pelo colegiado, de decisão singular do relator
, não se prestando, portanto, à impugnação de
atos colegiados
. Eventual irresignação com acórdão deve ser veiculada, conforme o caso, mediante
recurso especial ou extraordinário
, na forma dos arts. 1.022 e seguintes do CPC.

Ademais, o manejo reiterado de recursos manifestamente incabíveis configura verdadeiro expediente protelatório, em nítido desvio da função jurisdicional, o que pode dar ensejo à aplicação das penalidades previstas no art. 1.026, § 2º e art. 1.021, § 4º do CPC.

Neste contexto, não há como se admitir o processamento do presente Agravo Interno, por absoluta ausência de previsão legal, estando o recurso manifestamente
prejudicado ab initio
, o que impõe a extinção sem resolução de mérito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHECO DO AGRAVO INTERNO, por inadequação da via recursal eleita.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/09/2025